Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora se deva conferir elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, as declarações prestadas devem ser seguras, coerentes e minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório. 1.1 Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425734 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04-10-2005, DJ 28-10-2005 PP-00057 EMENT VOL-02211-03 PP-00529). 2.1. Em sentido contrário, os elementos informativos colhidos na fase pré-processual, se isoladamente considerados, não são suficientes para amparar a condenação.

3. Recurso conhecido e provido.